Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
3. Recurso conhecido e não provido.